Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700587-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. E. R. D. S. REPRESENTANTE: ANTONIO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por C. E. R. de S., representado pelo genitor, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID. 53668726), que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a realização da matrícula do autor em creche pública. Afirma o Agravante, em resumo, que a pretensão tem fundamento no direito constitucional à educação da criança, previsto nos arts. 227 da Carta Magna, 223 da Lei Orgânica do DF, 4o da Lei no 9.394/96 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a obrigação de fazer ao Agravado, consubstanciada na efetivação da matrícula do recorrente em creche próxima à sua residência. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame, contudo, não estão caracterizados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Inicialmente, ressalte-se que o direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (art. 208, IV, CF/88) e em norma infraconstitucional (arts. 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). O acesso à educação infantil, entretanto, depende da implementação de políticas públicas do Estado, não sendo permitido ao Poder Judiciário, em princípio, adentrar nos critérios objetivos adotados pelo Distrito Federal para concretizar o direito em questão, sob pena de violação do princípio da isonomia. No sistema de educação do Distrito Federal há critérios estabelecidos para a oferta das vagas disponíveis nas creches públicas, com a formação de cadastro de espera. A observância do sistema adotado é de rigor, em atendimento à necessária isonomia que a questão exige. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinação Judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita para creche pública, é um desrespeito à ordem de classificação e uma violação ao Princípio da Isonomia. 2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucional, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. Recurso conhecido e não provido.”(Acórdão 1211659, 07144048220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz, automaticamente, em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula dos filhos em escola por ela indicada. 2. Havendo lista de espera, eventual determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1208777, 07027391520198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A prerrogativa de acesso à educação não confere ao autor o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima à sua residência, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição. 2. Tendo o autor reconhecido a existência de lista de espera para matrícula na creche pretendida, não se faz necessária a apresentação de provas deste fato pelo réu, ante a inexistência de controvérsia. 3. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual o autor, ora apelante, encontra-se inscrito, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não podendo o Judiciário determinar a matrícula imediata, sob pena de comprometimento do próprio ensino público e de violação do princípio da isonomia. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1208519, 07022415020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Assim, em exame percfuntório, não se verifica presente a plausibilidade jurídica do direito invocado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juizo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator